Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0700745-59.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURO CESAR SANTOS VAZ DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauro Cesar Santos Vaz da Silva, preso preventivamente pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. O writ foi manejado contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia do TJDFT, no processo no 0702339-60.2026.8.07.0016, que, embora diante de manifestação do Ministério Público pelo relaxamento da prisão e da ausência de requerimento ministerial ou representação da autoridade policial, homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva de ofício, sob o fundamento da gravidade concreta da conduta e com base na Nota Técnica no 05/2021 do TJDFT. O impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, ao argumento de que a conversão da prisão em flagrante em preventiva de ofício é vedada pelo art. 311 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 13.964/2019, bem como pela Súmula 676 do Superior Tribunal de Justiça. Destaca que não houve pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público nem representação da autoridade policial, circunstância que, por si só, tornaria a custódia ilegal. Aponta, ainda, que o próprio Ministério Público se manifestou pelo relaxamento da prisão, por entender inexistente o crime de descumprimento de medida protetiva, reforçando a ilegalidade da decisão impugnada. Subsidiariamente, a defesa argumenta a desproporcionalidade da prisão preventiva, ressaltando que o paciente é primário, que a vítima havia recusado medidas protetivas de urgência na primeira ocorrência e que o episódio que ensejou a nova prisão consistiu em suposta aproximação da área de exclusão, sem contato com a vítima, sem violência ou ameaça. Sustenta que a segregação cautelar, como medida de exceção, viola os princípios da proporcionalidade e da adequação, previstos no art. 282, § 6o, do CPP, sendo suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, além de invocar a afronta ao direito fundamental à liberdade e ao devido processo legal. Ao final, requer a concessão da liminar para o relaxamento imediato da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para cassar a decisão coatora, reconhecendo-se a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva ou, subsidiariamente, a revogação da custódia com a aplicação de medidas cautelares menos gravosas. Inicial acompanhada de documentos. É o Relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão foi decretada de ofício, porquanto o Ministério Público se manifestou pela liberdade provisória. A decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva está fundamentada nos seguintes termos (ID 80116903, pág. 3/5): “(...) Encerrada a oitiva do(a) autuado(a), foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pelo relaxamento da prisão e, subsidiariamente, pela concessão da liberdade provisória, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. Após, o MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: I. Da análise formal do auto de prisão em flagrante Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. No caso concreto, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Ainda que o Ministério Público tenha requerido o relaxamento do flagrante, sob alegação de que não teria ocorrido descumprimento de medida protetiva de urgência, entendo que os fatos narrados configuram descumprimento de decisão judicial, o que também justifica a prisão em flagrante. Assim, homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). II. Da necessidade e de conversão do flagrante em prisão preventiva Após a análise das peculiaridades do caso concreto, verifico que existem fundamentos suficientes para a manutenção da prisão cautelar do custodiado. Na hipótese em tela, está presente ao menos uma das condições previstas no art. 313 do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, constituindo, igualmente, indício suficiente de sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. A gravidade concreta da conduta praticada pelo custodiado revela-se não apenas pela natureza jurídica do delito, suposto descumprimento de decisão judicial, mas, sobretudo, pelo contexto fático em que ocorreu: poucas horas após ter sido liberado em audiência de custódia por crime de ameaça no contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, o autuado, devidamente advertido quanto à proibição de aproximação e monitorado eletronicamente, deliberadamente violou a zona de exclusão estabelecida judicialmente, ignorando os alertas sonoros e visuais emitidos pela tornozeleira eletrônica. Tal comportamento evidencia total desprezo pelas determinações judiciais, desrespeito à integridade e segurança da ofendida, e manifesta inclinação para reiterar práticas delitivas, especialmente considerando seus antecedentes por violência doméstica e a cronologia dos fatos. Destaco que a Nota Técnica no 05/2021, elaborada pelo Centro de Inteligência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício pelo magistrado, nos casos que envolvam violência doméstica e familiar contra mulher, por força do art. 20 da Lei no 11.343/2006, interpretado em conformidade com as recomendações do Comitê CEDAW da ONU e Convenção do Belém do Pará. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP em substituição à segregação cautelar. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de MAURO CÉSAR SANTOS VAZ DA SILVA, nascido em 08/03/1993, filho de REGINALDO MAIA DA SILVA e JOSELITA DOS SANTOS VAZ, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, todos, do CPP. Conforme se verifica, a Autoridade Coatora, mesmo ciente de que a Autoridade Policial não representou pela prisão preventiva e que o Ministério Público oficiou pela concessão de liberdade provisória, entendeu que o caso comportaria conversão do flagrante em preventiva, conforme previsão legal na Lei 11.340/2006, em seu art. 20. Não ignoro que, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Não obstante, tenho que é diferente a situação do art. 310, do CPP, porque o investigado já se encontra preso em flagrante, cabendo ao Juiz, por força de disposição legal, avaliar e controlar a legalidade da referida prisão, eventualmente colocando o agente em liberdade provisória, ou substituindo a prisão por outra medida cautelar, ou mesmo convertendo a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos necessários para tanto. Então, a meu ver, não se trata de prisão preventiva de ofício, mas, apenas, manutenção da prisão anterior que passou a ter outra denominação em razão da avaliação de sua regularidade. Entretanto, a despeito de meu entendimento, não ignoro as recentes decisões das Cortes Superiores em sentido contrário, em especial do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo tribunal Federal (HC 188.888/MG), as quais firmaram entendimento no sentido de não se mostrar possível a conversão pelo Juízo que apreciou o flagrante, em caso de manifestação contrária do Ministério Público, como no caso dos autos. Confira-se, por oportuno, excerto da ementa do referido julgado do Supremo Tribunal Federal: “HABEAS CORPUS” – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) NÃO REALIZADA – A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO DIREITO SUBJETIVO DA PESSOA SUBMETIDA A PRISÃO CAUTELAR – DIREITO FUNDAMENTAL ASSEGURADO PELA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (Artigo 7, n. 5) E PELO PACTO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS (Artigo 9, n. 3) – RECONHECIMENTO JURISDICIONAL, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 347-MC/DF, REL. MIN. MARCO AURÉLIO), DA IMPRESCINDIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA (OU DE APRESENTAÇÃO) COMO EXPRESSÃO DO DEVER DO ESTADO BRASILEIRO DE CUMPRIR, FIELMENTE, OS COMPROMISSOS ASSUMIDOS NA ORDEM INTERNACIONAL – “PACTA SUNT SERVANDA”: (...) “HABEAS CORPUS” CONCEDIDO DE OFÍCIO. (...) “A conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia, somente se legitima se e quando houver, por parte do Ministério Público ou da autoridade policial (ou do querelante, quando for o caso), pedido expresso e inequívoco dirigido ao Juízo competente, pois não se presume – independentemente da gravidade em abstrato do crime – a configuração dos pressupostos e dos fundamentos a que se refere o art. 312 do Código de Processo Penal, que hão de ser adequada e motivadamente comprovados em cada situação ocorrente (...)” (HC 188888, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 06/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 14-12-2020 PUBLIC 15-12-2020). No mesmo sentido, posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO PREVENTIVA POR OCASIÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANALOGIA AO ENTENDIMENTO FIXADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CONCLUIR, EM 24/02/2021, O JULGAMENTO DO RHC 131.263/GO, REL. MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao concluir em 24/02/2021 o julgamento do RHC 131.263/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, fixou orientação no sentido de que o inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal não permite que a prisão em flagrante seja, de ofício, convertida em preventiva. 2. Pelo mesmo raciocínio, deve ser reconhecida a ilegalidade da decretação da prisão preventiva por ocasião da sentença, ao Réu que respondeu ao processo em liberdade, sem pedido prévio do órgão acusatório, já que o julgador agiu ex officio, decretando, em verdade, a prisão processual inicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 687.128/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Há, ainda, recente edição do enunciado Sumular no 676 do c. STJ, o qual dispõe: “Em razão da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível ao juiz, de ofício, decretar ou converter prisão em flagrante em prisão preventiva. “ No caso específico, com maior razão, a medida cautelar mais gravosa deve ser reanalisada em face dos fatos apresentados. Ao que consta, o episódio que ensejou a nova prisão consistiu em aproximação da área de exclusão, entretanto, sem contato com a vítima, sem violência ou ameaça a ela. Assim, trata-se de paciente primário, e, com o advento do Pacote Anticrime, Lei 13.964/19, o art. 311 do CPP deve ser interpretado no sentido de que não mais se permite ao Juiz decretar prisão preventiva de ofício, ou seja, sem provocação do Ministério Público ou Delegado de Polícia, o que decorre do sistema acusatório adotado por nossa lei processual penal. Dessa forma, considerando a manifestação do Ministério Público pela concessão de liberdade provisória, ressalvo meu entendimento em sentido contrário ao dos Tribunais Superiores e entendo que se mostra possível a soltura do paciente, porquanto foi nesse sentido que o Órgão Acusatório se manifestou. Assim, consoante o que foi acima exposto, entendo que, no caso específico dos autos, a prisão se mostra ilegal, porquanto decretada de ofício, razão pela qual deve ser revogada. Entretanto, considerando a situação específica do paciente, especialmente de ameaça anterior, bem como a fundamentação do Magistrado de piso em seu desfavor e a manifestação do Ministério Público na Ata de Audiência de Custódia, tenho que se mostra necessária e imperativa a aplicação de outras medidas cautelares. CONCLUSÃO Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, a fim de REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA de MAURO CÉSAR SANTOS VAZ DA SILVA, nascido em 08/03/1993, se por outro motivo não estiver preso, com monitoramento eletrônico, devendo ser mantida a distância mínima de 1 km de distância da vítima e a proibição de contato por qualquer meio de comunicação. Advirta o paciente que todas as medidas protetivas já fixadas voltam a viger e que o seu descumprimento poderá ensejar medidas mais severas, especialmente porque o descumprimento poderá constituir novo crime. Reforço, por fim, a imperatividade do fiel cumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, cuja inobservância importará a imediata reconsideração desta decisão e poderá ensejar a decretação de nova prisão preventiva, com maior rigor. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de janeiro de 2026 17:08:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator